Tribunal: TJES
Processo: 5000221-03.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-03.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: SALOMAO REIS DA CRUZ e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de pensão civil e indenização por danos morais. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de redução dos valores fixados a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve citação válida do ente municipal, afastando a alegada nulidade processual; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa e da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do MUNICÍPIO DE IBATIBA ocorreu de forma válida, conforme consta das certidões nos autos, após retificação dos dados (CNPJ) pela Secretaria do Juízo.

4. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, uma vez que seus bens e direitos são indisponíveis, conforme preceitua o art. 345, II, do CPC e consolidado pela jurisprudência do STJ.

5. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a manifestação do ente público quanto à produção de provas, afronta os arts. 349 e 355, II, do CPC, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público.

2. A prolação de sentença sem oportunizar ao ente público revel a especificação de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do
decisum
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 349 e 355, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5.407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 15/5/2019; TJMG, Ap Cível 1.0000.23.351831-5/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 12/06/2024; TJES, Ap Cível 0000909-32.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Ibatiba, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SALOMÃO REIS DA CRUZ, ROBSON LUCAS CRUZEIRO REIS, FLÁVIA RAQUEL ALVES, KÉSIA CRUZEIRO DA CRUZ
e
FÁBIA CRISTINA ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público recorrente ao pagamento de (i) pensão civil a SALOMÃO REIS DA CRUZ, no valor de R$ 87.574,50, mediante pagamento de imediato ou mensalmente, por 13 anos e 6 meses, sob o teto fixado mensalmente de R$ 499,00; bem como de (ii) indenização por danos morais às partes autoras, nos seguintes valores: R$ 50.000,00 a SALOMÃO REIS DA CRUZ, FLÁVIA RAQUEL ALVES, KÉSIA CRUZEIRO DA CRUZ e FÁBIA CRISTINA ALVES e R$ 65.000,00 a ROBSON LUCAS CRUZEIRO REIS.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da r. sentença, sob o argumento de que (i) não foi devidamente citado para apresentação de defesa, restando prejudicado, dessa forma, o exercício do direito de contraditório e ampla defesa, inclusive a produção probatória, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (ii) os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, por envolver direitos indisponíveis, sendo ilegítima a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores; (iii) os valores fixados a título de danos morais devem ser reduzidos, por violarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de onerar excessivamente o ente público, comprometendo o interesse público.

Pois bem. Após acurada análise dos atos processuais e fundamentos jurídicos aludidos, concluo que o pedido recursal principal merece acolhida, sendo imperativa a
anulação da r. sentença
, diante da inobservância do disposto nos arts. 349 e 355, II, do CPC.

De início, todavia, consigno não assistir razão ao recorrente quando aponta que não teria sido citado validamente.

Com efeito, em que pese o apelante
alegue
não ter sido
citado
em virtude do não apontamento, no sistema PJe, do CNPJ do ente municipal por parte do patrono do autor, verifico que a certidão de id. 9510854 informa que a Secretaria do Juízo
a quo
colmatou referida insuficiência de dados,
in litteris
:

“Certifico que os dados cadastrados estão conforme o conteúdo dos documento(s) anexado(s), devendo ser ressaltado que o patrono das partes Requerentes não lançou o CNPJ do Município de Ibatiba/ES no cadastro,
motivo pelo qual foi necessário que esta serventia, por economia processual, procedesse com a devida correção de informações
.

Acrescento, por oportuno, que a falta de CNPJ lançada no referido processo impossibilita o encaminhamento dos autos a Procuradoria Geral do Município, em remessa para citação, uma vez que o órgão foi cadastrado diretamente pelo ente no sistema do PJE.

Assim, a serventia solicita ao Magistrado que, salvo melhor juízo, intime o patrono para ciência dos fatos, de modo que em ações futuras promova o cadastramento correto, sob pena de lançamento de certidão de não conferência.”

Veja-se que a certidão consigna, de fato, que a ausência de indicação do CNPJ é fato impeditivo da citação, todavia, como dito, uma vez feita a devida retificação, o ato citatório se deu de forma devida e adequada, conforme aliás, certificado, novamente, no id. 9510875, após o recorrente ter pugnado pelo chamamento do feito à ordem (id. 9510866). Vale conferir o quanto certificado (id. 9510875):

“
Certifico e dou fé que a parte Requerida foi devidamente citada via sistema, conforme determinação legal, conforme consta de intimação eletrônica expedida em 15/08/2020
.

No mais, o Município informa que ocorreu problemas em relação ao cadastro de sua procuradoria junto ao sistema PJE, não tendo esta serventia responsabilidade ou capacidade técnica para aferir tais fatos.

Por fim, de modo processual, a manifestação apresentada é intempestiva, sobretudo ante a revelia já decretada.”

Sem prejuízo disso, verifico, de outro lado,
error in procedendo
, na medida em que o julgamento antecipado do feito se deu em afronta ao disposto no art. 355, II, do CPC, que exige, para tanto, não apenas a ocorrência de revelia (ausência de contestação), mas também a operação de seu efeito material (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor),
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

II - o réu for revel,
ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 34
9.

Ocorre que,
in casu
, não se pode cogitar de efeito material da revelia, na medida em que se trata de demanda indenizatória em desfavor do Município de Ibatiba, sendo cediço que “
não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública
,
visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis" (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Em se tratando de processo em que figura como parte a Fazenda Pública, os efeitos da revelia devem ser tratados com cautela, em razão da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, CPC)
. 2. Diante do comparecimento do Município no processo, a ausência de apreciação de seu pedido de produção de prova configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença recorrida. 3. Apelação Cível provida. Remessa necessária prejudicada. (Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006146-69.2012.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, reputo prematuro o julgamento do feito, até porque cerceou o ente municipal até mesmo de requerer a produção de provas, na forma do art. 349 do CPC, que dispõe,
in litteris
:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Com efeito, verifica-se dos autos que, apesar de não ter oferecido contestação, o município recorrente ingressou no feito, chamando-o à ordem (id. 9510866), requerendo a reabertura de prazo para oferecimento de defesa, ao que se seguiu a prolação da sentença vergastada (id. 9510877), sem oportunizar o requerimento de produção de provas, notadamente em demanda de complexidade fática, cujo objeto é a indenização por acidente de trânsito envolvendo a condução de ambulância do município.

Esclareça-se não se desconhecer que o município recorrente não chegou efetivamente a formular requerimento de produção de prova. No entanto, isso se deve à prolação abrupta e inesperada da sentença objurgada, sem que o Juízo
a quo
nem mesmo tenha dialogado com a parte acerca do chamamento do feito à ordem formulado no id. 9510866, por meio do qual requereu a reabertura do prazo de defesa.

Nesses moldes, tenho por imperativo reconhecer o cerceamento de defesa e produção probatória, consoante jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA POR ERROR IN PROCEDENDO. I. Preliminares. 1.
A ausência de intimação do réu revel para especificar as provas a serem produzidas, apesar de sua participação em audiência de conciliação, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
. II. Caso em exame. 2. Ação indenizatória por danos morais ajuizada contra o Município, julgada procedente em primeira instância. O Município foi considerado revel por não ter apresentado contestação, mas compareceu à audiência de conciliação. III. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por não ter sido o réu intimado para especificar as provas a serem produzidas, mesmo após ter comparecido aos autos. IV. Razões de decidir. 4.
Constatado que o réu, apesar da revelia, compareceu à audiência de conciliação e passou a ser representado nos autos, deveria ter sido intimado para especificação de provas. A ausência dessa intimação configurou cerceamento de defesa, em violação ao artigo 349 do CPC
. 5.
Dessa forma, reconhece-se o error in procedendo, devendo todos os atos praticados após a audiência de conciliação serem anulados
. V. Dispositivo e tese. 6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando ao réu a especificação de provas. Julgados prejudicados o reexame necessário e o recurso de apelação. Tese de julgamento: "A falta de intimação para especificação de provas do réu revel que compareceu aos autos configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, 349, 370; Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.351831-5 /001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 12.06.2024. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.325999-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, em caso análogo. Vale conferir,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA À AFERIÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. A pretensão indenizatória de servidor público em desfavor da Administração Pública fundamentada em acidente de trabalho demanda a comprovação do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como a indispensável demonstração da culpa do respectivo Ente Público, não se aplicando o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a Fazenda deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício de suas atribuições. Precedentes. II. No caso dos autos, a despeito da intelecção extraída do cotejo dos autos pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de reconhecer a aplicação da regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a hipótese fática revelada se refere a um acidente de trabalho, havendo, inclusive sido emitida a CAT (fls. 42 e seguintes) em que o Autor da Ação veio a cair de uma escada enquanto ajudava na paramentação de uma festa junina. III.
O Magistrado a quo proferiu julgamento antecipado da lide, sem, inclusive, promover o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e delimitação das provas a serem produzidas, revelando, nesse sentir, claro cerceamento do direito de defesa, mormente considerando que a matéria tratada nos autos não se subsume à hipótese de se afigurar exclusivamente de direito, dependendo de ampla e oportuna produção probatória
. IV. Remanesce nítido o prejuízo em relação ao Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese de defesa, ou seja, de que a responsabilidade do ente estatal configura-se de forma subjetiva, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada. V. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido, no sentido de acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada, para anular a Sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância inferior prosseguir à regular instrução probatória, nos termos da fundamentação retro aduzida, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO DARE. (Data: 07/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000909-32.2019.8.08.0049, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sendo assim, uma vez inaplicável o efeito material da revelia
in casu
e tendo sido prolatada a sentença em inobservância aos arts. 349 e 355, II, do CPC, o referido
decisum
objurgado deve ser anulado, a fim de que o procedimento se adeque às providências preliminares, de saneamento e de julgamento dispostas nos arts. 347 e ss, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE IBATIBA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno do feito à origem, para regular processamento, em observâncias às garantias processuais e constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)